Tribunal: TJES
Processo: 0012019-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012019-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: TEREZINHA DIAS ROQUE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM GUARDA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. contra sentença que reconheceu a purgação da mora em ação de busca e apreensão, determinando a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de devolução do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito efetuado pela devedora foi suficiente para a purgação da mora, ainda que não incluídas custas processuais, honorários advocatícios e despesas com remoção do bem; e (ii) verificar a correção da conversão da obrigação em perdas e danos, considerando a alienação do veículo a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora, nos contratos de alienação fiduciária, ocorre com o pagamento da integralidade da dívida, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, sem a necessidade de inclusão de custas processuais, honorários advocatícios e despesas com a guarda do veículo, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ.

O depósito judicial foi realizado no prazo legal de cinco dias contados da apreensão do bem, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 911/1969, respeitando as regras de contagem de prazo do Código Civil.

A conversão da obrigação em perdas e danos é cabível diante da impossibilidade de devolução do veículo, devendo a indenização ser fixada com base no valor do bem à época da apreensão, conforme a Tabela FIPE e entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora na alienação fiduciária ocorre com o pagamento da integralidade da dívida nos valores indicados na petição inicial pelo credor, não sendo exigível a inclusão de custas processuais, honorários advocatícios e despesas com a remoção do bem.

A conversão da obrigação em perdas e danos é cabível quando a devolução do veículo se torna impossível, devendo a indenização ser fixada com base no valor do bem à época da apreensão, segundo a Tabela FIPE.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, art. 499; CC, art. 132.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.805.548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.11.2021; TJ-SP, AC nº 1010469-52.2019.8.26.0510, Rel. Des. Artur Marques, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2020; TJ-MG, AI nº 02429500320238130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade de votos, para reconhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012019-70.2019.8.08.0035

APELANTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO
:
TEREZINHA DIAS ROQUE

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, visando à reforma da sentença (ID. 11555289).

Extrai-se dos autos que a apelante, ajuizou
A
ção de
B
usca e
A
preensão em razão do inadimplemento da requerida, que não quitou valores referentes ao contrato de consórcio, totalizando R$ 7.195,41.
(sete mil, cento e noventa reais e quarenta e um centavos),
valor apresentado em sua peça inicial.

O Juízo
de Origem,
pgs. 99/101 (
digitalização em ID. 11555013 – 0012019702019.pdf)
,

deferiu a liminar para efetivação da busca e apreensão do veículo descrito na inicial, sendo o bem apreendido. Diante desse cenário, a apelada realizou o depósito judicial no valor do débito apresentado na inicial. A autora, todavia sustentou a insuficiência do depósito, alegando a necessidade de inclusão de despesas processuais, honorários advocatícios e custos com a remoção do bem.

A sentença proferida

reconheceu a
purgação da mora
, uma vez que o depósito foi realizado dentro do prazo legal, nos termos do valor apresentado na petição inicial e seguindo o estabelecido na legislação. Na oportunidade, constatou-se que o veículo já havia sido alienado a terceiro, impossibilitando sua devolução, razão pela qual determinou a conversão da obrigação em perdas e danos, determinando o pagamento do valor do bem à época da apreensão, com correção monetária e juros de mora.

Pois bem.

Cingem-se a controvérsia
em apurar
se o depósito efetuado pela ré, ora apelada fora

sufici
ente

para purgar
a mora
.

Nos termos do disposto no art. 3 do Decreto-Lei 911/69 “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

O mesmo diploma normativo estabelece ainda

que, o devedor fiduciante pode pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias após a efetivação da medida liminar,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
– hipótese conhecida como purga da mora:

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
,
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Observa-se que, nos contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora ocorre com o pagamento da integralidade da dívida, o que compreende não apenas as parcelas vencidas, mas também as vincendas.

Este, inclusive, é
o entendimento do
STJ,
segundo o qual a
“integralidade da dívida”
prevista no art.3º, §2º do Dec. Lei 911/1969,
refere-se

a
os débitos vencidos e os por se vencerem, alusivos ao contrato em discussão, o que
não
inclui outras despesas, como custas processuais e honorários advocatícios.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.)
. Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). [...].(AgInt no REsp n. 1.698.348/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].2.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

N
o caso dos autos, verifica-se que o valor depositado pel
a apelada
, isto é
R$ 7.195,41.
(sete mil, cento e noventa reais e quarenta e um centavos
),
corresponde ao exato montante indicado pela
apelante
na petição inicial
.

Assim, à alegação da apelante de que a mora não pode ser considerada purgada sem a inclusão dos valores referentes a custas processuais, honorários sucumbenciais, bem como despesas com guarda e transporte do bem, não assiste razão.

Isso porque não há previsão legal ou jurisprudencial que determine a inclusão de tais valores para fins de purgação da mora, conforme
se verific
a:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PURGA DA MORA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXCLUINDO AS DESPESAS PROCESSUAIS, COM GUARDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE TAIS VALORES NO TOTAL DO DÉBITO A SER PAGO A TÍTULO DE EFICAZ PURGA DA MORA. REQUERIDA QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora se dá mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, apresentadas e, demonstrativo de débito pelo credor fiduciário na exordial. 2.
A legislação não prevê a inclusão de despesas relativas à guarda do veículo, despesas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevidos para tal finalidade
. 3. É cabível a fixação de astreintes para compelir a autora a restituir o bem após a purgação da mora, pois a multa cominatória se destina exatamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação, notadamente quando o valor fixado não é excessivo. 4. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10104695220198260510 SP 1010469-52.2019.8.26.0510, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020).

Por sua vez, quanto ao prazo para purgar a mora,
o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 garante ao devedor fiduciante a possibilidade de reaver a posse do bem alienado, desde que efetue o pagamento no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. No caso concreto, a apreensão ocorreu em 01/08/2019, e a apelada realizou o depósito em 06/08/2019, ou seja, dentro do prazo previsto em lei. Isso se deve ao fato de que o prazo estipulado no diploma normativo tem natureza material, incidindo, portanto, as regras de contagem de prazo do art. 132 do Código Civil.

Por fim
, considerando que a obrigação de devolução do veículo tornou-se impossível de ser cumprida, em razão de sua alienação a terceiro, correta a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do
art. 499 do Código de Processo Civil
, devendo a indenização corresponder ao
valor do veículo à época da apreensão
, de acordo com a
Tabela FIPE
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RECOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - TABELA FIPE. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o valor a ser arbitrado a título de perdas e danos pela alienação do veículo é o da Tabela FIPE praticado à época da apreensão do bem, não sendo possível determinar a devolução no valor de venda, uma vez que a financeira aliena o veículo em montante inferior ao praticado pelo mercado.
(TJ-MG - AI: 02429500320238130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
na íntegra a sentença objurgada
.

Consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
c
omo voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.